Tribunal: STF
Processo: ARE 1369328
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão em que foi mantida a condenação do recorrente ao cumprimento de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 875 dias-multa, no piso mínimo, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XI, XLVI e LVII, da mesma Carta, porquanto as provas que embasaram a condenação são nulas e insuficientes para demonstrar o cometimento pelo réu do crime de tráfico de drogas.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem afastou a alegada nulidade das provas com apoio nos seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, observa-se que sobre a denúncia anônima, não há qualquer preceito legal que impeça a instauração de inquérito policial a partir dela, desde que sejam realizadas diligências para verificação dos fatos ali apontados, exatamente como ocorreu no presente caso.



    Recebida a ‘denúncia anônima’ pelos policiais, estes diligenciaram no endereço apontado, para conferir a veracidade dos fatos narrados, que dava conta do recebimento pelo réu de grande quantidade de maconha, para distribuir no município de Hortolândia, o que se confirmou, uma vez que no local os policiais encontraram cerca de 10 quilos da droga.



    Desta forma, tendo sido realizadas diligências após o recebimento da ‘denúncia anônima’ para confirmação da materialidade e autoria delitiva, não há que se falar em violação a princípio constitucional (art. 5º, inciso IV, da CF), e nulidade processual.



    Também não ocorreu a invasão de domicílio alegada.



    Primeiro porque é da prova contida nos autos, que se analisará oportunamente, que a esposa do réu autorizou a entrada dos policias na residência. Além disso, havia clara situação de flagrância delitiva, visto que crime estava sendo praticado naquele imóvel, bem como no imóvel situado em frente à residência do acusado, sendo pacífico o entendimento de que os crimes permanentes, como o tráfico, que se prolongam no tempo, autorizam a prisão em qualquer momento por ser permanente o estado de flagrância.



    Assim, não há que se falar em ilegalidade ou invasão de domicílio, porquanto o estado de flagrância autoriza que os agentes policiais ingressem em qualquer local para efetuar a prisão. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: HC 122937/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T., j. 19/03/2009, DJe 13/04/2009 e RHC 14.946/SP. Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5ª T., j. 1º/04/2004, DJe 03/05/2004” (págs. 3-4 do documento eletrônico 7).



    Além disso, aquela Corte, após ter concluído pela devida comprovação da materialidade do delito e da autoria, confirmou a dosimetria da pena, com amparo nos arts. 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inviolabilidade do domicílio. Flagrante delito. Ilicitude de provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.268.456-AgR/GO, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prequestionamento. Ausência. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1.É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido” (ARE 1.267.527-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XLVI E LVII, DA CF/88. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE REGIME DE PENA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE 910.347-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator